Tribunal: STF
Processo: ADO 70
Classe: ADO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
EMENTA



    Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Edição da lei complementar federal. Artigo 18, § 4º, da Constituição Federal de 1988, com a redação conferida pela Emenda Constitucional nº 15, de 12 de setembro de 1996. Estabelecimento do período determinado para a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios. Legitimidade ativa ad causam do Governador do Estado do Pará. Pertinência temática. Alegação de impossibilidade jurídica do pedido. Não ocorrência. Estado de mora do Congresso Nacional. Não constatação. Ausência de inércia de deliberação do Poder Legislativo Federal quanto à temática. Improcedência dos pedidos. 



    I. Caso em exame



    1. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão contra mora legislativa do Congresso Nacional quanto à edição da lei complementar federal a que se refere o art. 18, § 4º, da Constituição Federal de 1988, a qual deve estabelecer o período para a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se há mora legislativa do Congresso Nacional.



    III. Razões de decidir



    3. Legitimidade ativa ad causam do Governador do Estado do Pará reconhecida, na forma do art. 103, inciso V, da Constituição Federal. Correlação entre o papel institucional desempenhado pelo Governador de Estado e o interesse de deflagrar o controle da higidez constitucional de eventual omissão do Congresso Nacional. Pertinência temática. 



    4. Adoção, em provimentos finais de ações diretas de inconstitucionalidade por omissão, de prazo razoável para que o Poder Legislativo supra lacuna, bem como de medidas intermediárias e diretas para se suprir omissão inconstitucional. Alegação de impossibilidade jurídica do pedido rejeitada. Precedentes.



    5. Requisitos para a averiguação da higidez constitucional de omissões legislativas pelo STF: (i) existência de determinada legislação demandada constitucionalmente, dado o lapso temporal de instituição de tal exigência, e (ii) conduta do Poder Legislativo com vistas a cumprir a determinação constitucional, averiguando-se se houve inércia de deliberação.



    6. O Supremo Tribunal Federal, no âmbito da ADI nº 3.682/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJ de 6/9/07), declarou o estado de mora do Congresso Nacional quanto ao cumprimento do mandamento constitucional insculpido no art. 18, § 4º, da Constituição Federal, pela ausência de edição da lei complementar federal exigida pelo comando constitucional. 



    7. No período posterior ao pronunciamento da Suprema Corte na ADI n° 3.682/MT, houve um pico de engajamento e mobilização do Congresso Nacional, em intenso diálogo com o Poder Executivo, em prol da aprovação da lei complementar a que se refere o art. 18, § 4º, da CRFB, especificamente entre os anos de 2013 e 2014. Entretanto, os dois projetos de lei aprovados pelo Congresso Nacional e remetidos à sanção presidencial foram vetados integralmente pelo Poder Executivo. Mesmo após sucessivas frustrações, o Congresso Nacional continuou a se debruçar sobre a matéria. Há, inclusive, projeto de lei em tramitação na Câmara de Deputados.



    8. Não há que se falar em novo estado de mora do Congresso Nacional, porquanto não foi evidenciada, de modo objetivo, inércia de deliberação do Poder Legislativo Federal quanto à matéria, já que, em nenhum momento após o pronunciamento da Suprema Corte, guardadas as particularidades próprias do Poder Legislativo, o Congresso Nacional deixou de se debruçar sobre a matéria. 



    9. Na realidade, as complexas dificuldades políticas e federativas para a tramitação, para a aprovação e, até mesmo, para a sanção de proposta de lei quanto à matéria frustraram sucessivamente a edição da legislação complementar federal exigida constitucionalmente, fatores que extrapolam a análise da Suprema Corte no âmbito do controle de constitucionalidade abstrato.



    10. Para que se afaste uma interpretação estanque e estrita da separação de poderes, que transforma uma tarefa coletiva de concretização da Constituição em verdadeira disputa, o Tribunal entende por bem realizar apelo aos Poderes Legislativo e Executivo para que promovam diálogo institucional referente à imbricada discussão política e federativa subjacente à presente matéria, a fim de se viabilizar a edição do mandamento constitucional previsto no art. 18, § 4º, da Constituição. 



    IV. Dispositivo



    11. O Supremo Tribunal Federal conhece da ação direta de inconstitucionalidade por omissão e julga seus pedidos improcedentes. 



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 18, § 4º. ADCT, art. 96.



    Jurisprudência relevante citada: ADI nº 3.682/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJ de 6/9/07).